Tribunal: TJMT
Processo: 1036749-78.2021.8.11.0002
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1036749-78.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Promoção / Ascensão]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[QUEZIA CHARMO LEITE - CPF: 570.303.751-49 (RECORRENTE), EMANOUELLY DE SOUZA MORAES COSTA - CPF: 020.599.561-61 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.
1036749-78.2021.8.11.0002

Origem
: Juizado Especial Criminal e Fazendário de Várzea Grande

Recorrente(s):
Município de Várzea Grande

Recorrido(s):

Quezia Charmo Leite

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
20/03/2023 a 24/03/2023

Ordem da pauta: 309

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA
- AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C AÇÃO DE COBRANÇA – DIFERENÇAS SALARIAIS SOBRE A PROMOÇÃO –

PRELIMINAR DE SENTENÇA CITRA PETITA ALEGADA PELO ENTE RECORRENTE – REJEITADA – SERVIDORA PÚBLICA
MUNICIPAL
– OCUPANTE DO CARGO DE
GUARDA MUNICIPAL
– ELEVAÇÃO DE CLASSE –
ATESTADO DE CONCLUSÃO DE CURSO SUPERIOR APRESENTADO ADMINISTRATIVAMENTE – VALIDADE – PRECEDENTES DO STJ –
EFEITOS FINANCEIROS DEVIDOS DESDE A DATA DE CIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO
–
AUXÍLIO FARDAMENTO – AUSÊNCIA DE FORNECIMENTO ADMINISTRATIVO DE UNIFORMES DURANTE O ANO DE 2017 – EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DESPESAS COM A AQUISIÇÃO PARTICULAR QUE CONSTITUI EXCESSIVO RIGORISMO – INDENIZAÇÃO DEVIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O ente municipal demandado, ora recorrente, pretende a reforma da sentença que, julgando procedentes os pedidos iniciais, condenou o reclamado a efetuar
o reenquadramento da parte demandante para a Classe Especial desde a data do pedido administrativo, bem como
o pagamento das diferenças decorrentes do enquadramento tardio da autora, em relação ao salário efetivamente recebido e seus reflexos, e
da verba indenizatória denominada “auxílio fardamento” referente ao ano de 2017
.

2.

O
ente recorrente sustenta, preliminarmente, que a sentença é
citra petita
, e no mérito, argumenta que o novo regime jurídico revoga por completo o anterior, bem como que a progressão foi realizada corretamente.

3.

Ainda,
aduz ter apresentado nos autos comprovantes de entrega do uniforme em favor da servidora em 2018, aduzindo que se trata do fardamento referente ao ano de 2017, cuja entrega somente sofreu atraso em virtude da demora inerente ao procedimento licitatório.

4.

Por tudo isso, pugna pela reforma da sentença a fim de que a demanda seja julgada improcedente.

5.

Parecer do Ministério Público no ID. 151684165, informando a ausência de interesse a atrair a participação do
Parquet
neste caso.

6.

Inicialmente, tem-se que

o ente recorrente sustenta a preliminar de sentença
citra petita
diante do magistrado não ter enfrentado todas as defesas alegadas.

7.

Constitui
sentença
citra petita
aquela que não decide todos os pedidos realizados pelo autor, que deixa de analisar causa de pedir ou alegação de defesa do demandado ou que não julga a demanda em relação a todos os sujeitos processuais que dela fazem parte.

8.

O ente municipal alega que diversas questões levantadas não foram analisadas. No entanto, conforme enunciado 162 do FONAJE, o art. 489 do NCPC não tem aplicação no Juizado Especial, frente ao disposto no vigente art. 38 da Lei 9.099/95.

9.

Outrossim, é importante frisar que a concisão de uma sentença não se confunde com a falta de fundamentação ou com a nulidade da mesma. Afinal, a nulidade se caracteriza pela ausência absoluta de exposição das razões que embasam o convencimento, o que não se equipara a uma decisão enxuta.

10.

Assim,
rejeito a prefacial de nulidade da sentença
.

11.

Extrai-se dos autos que a demanda versa sobre cobrança a título de diferenças salariais decorrentes de promoção funcional realizada de forma tardia pela municipalidade recorrente.

12.

Ao que se vê, a servidora formulou, em 06/11/2019, requerimento administrativo de elevação para Classe Especial, sem, porém, juntar o respectivo diploma de Nível Superior, exigido pelo artigo 24, V, item 2, da Lei Complementar Municipal no 4.167/2016, afirmando que ainda não possuía o documento (ID 144832801, fl. 18).

13.

Indeferida, por essa razão, sua postulação, a servidora apresentou recurso administrativo em 19/02/2020, juntando atestado de conclusão de curso superior e histórico escolar, o que não foi aceito pela Administração, que manteve a negativa de promoção e somente elevou a servidora após a formulação de novo requerimento administrativo, em 23/02/2021 (ID 144832828).

14.

Dispõe o art. 22 do Estatuto da Guarda Municipal de Várzea Grande (Lei Complementar No 4.167) que:

Art. 22.
As promoções ocorrerão de acordo com os interstícios de cada classe, com efeitos financeiros retroativos a data da aquisição do direito.

15.

O art. 24 da mesma lei, por sua vez, dispõe acerca dos requisitos de cada classe, dispondo acerca da Classe almejada pela parte autora os seguintes requisitos:

Art. 24.
São requisitos para promoção em cada classe:

(...)

V - Classe Especial: Preencher cumulativamente os seguintes requisitos:

1. Contar com pelo menos 05 (cinco) anos de efetivo serviço de Guarda Municipal na 1a Classe;

2. Apresentar certificado/diploma de nível superior devidamente reconhecido pelo MEC;

3. Gozar de saúde física e mental avaliada por junta médica municipal ou na falta desta, por profissional habilitado;

4. Estar com a Carteira Nacional de Habilitação dentro da validade;

5. Não contar mais do que 02 (duas) faltas injustificadas no serviço, por ano, dentro do período avaliado;

6. Estar no mínimo no comportamento ótimo;

7. Ter obtido média igual ou superior a sete pontos nas Avaliações de Desempenho no quadriênio da avaliação de promoção;

8. Apresentar Certificados ou Diplomas de realização de cursos, palestras e seminários que totalizem 240 (duzentos e quarenta) horas, específicos na área de atuação contados dentro do período avaliado, inclusive os ministrados no SENASP ou Curso de aperfeiçoamento Operacional oferecido pela Prefeitura Municipal;

9. Não estar respondendo a Procedimento Administrativo Disciplinar;

16.

Pois bem, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos, vejo que a autora, de fato, fazia jus à nova remuneração, tão logo comprovados os requisitos.

17.

Como se vê, a negativa deveu-se à ausência de diploma/certificado quanto à conclusão de Curso Superior.

18.

Assim, tão logo apresentado o documento à Administração, entendo que restou completado o requerimento administrativo, devendo retroagir a esse momento o direito à elevação, ou seja, à competência de fevereiro/2020, conforme pedido formulado e comando expresso em sentença.

19.

Quanto a esse aspecto, ressalto ser jurisprudência há muito consolidada pelos Tribunais Superiores que, para fins funcionais,
“a declaração de conclusão do curso constitui meio hábil à comprovação do nível de escolaridade”

(STJ - REsp: 1820409 PE, Relator: Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/09/2019).

20.

Ademais, descabe o acolhimento dos argumentos trazidos pelo ente municipal, no sentido de que, realizado o enquadramento dos servidores da Guarda Municipal pela Portaria n° 38/2017, quando da entrada em vigor do novo Estatuto da carreira, passaria a ser computado a partir de 01 de janeiro de 2017 o interstício para nova elevação de Nível e Classe subsequentes, visto que a legislação expressamente vincula a pretendida progressão ao tempo de efetivo serviço de cada servidor, não à data de edição do ato administrativo de reenquadramento.

21.

Quanto ao direito ao recebimento de auxílio fardamento em relação ao ano de 2017, dada a ausência da correspondente entrega de novos uniformes pela Administração Municipal, vê-se que, e
m sua defesa, o ente municipal demonstrou o recebimento de uniformes pela guarda municipal em junho/2018, sustentando que a demora na entrega somente deveu-se à necessidade de realização de procedimento licitatório e seus entraves burocráticos.

22.

O Estatuto da Guarda Municipal de Várzea Grande/MT - Lei Complementar no 4.167/2016, dispõe em seu art. 74 que:

Art. 74.
Os Guardas Municipais farão jus ao fardamento para o desempenho de suas funções regulamentares e efetivo serviço.

§ 1o O fardamento é a denominação que se dá ao uniforme e demais acessórios necessários ao exercício do cargo e função.

§ 2o Os integrantes da Guarda Municipal farão jus ao uniforme de instrução novo e completo anualmente, conforme necessidade ou quando danificado em razão do serviço e por ocasião de sua promoção.

§ 3o Os integrantes da Guarda Municipal farão jus ao uniforme de passeio e completo a cada dois anos, conforme necessidade ou quando danificado em razão do serviço e por ocasião de sua promoção.

§ 4o Os Guardas municipais no efetivo serviço farão jus à indenização de uniforme, no valor de 50% do subsídio do Guarda Municipal Classe Inicial Nível I, caso a prefeitura municipal não forneça no período de 01 (um) ano.

§ 5o Os Guardas Municipais não poderão deixar de trabalhar por falta de fardamento, sob pena de responder por falta ou abandono de serviço, devendo estar direcionado a atividade compatível com sua situação.

23.

O dispositivo citado prevê a concomitância de dois uniformes de titularidade dos servidores integrantes da Guarda Municipal, quais sejam, o uniforme de instrução, que deve ser renovado anualmente pelo ente público, e o uniforme de passeio, entregue a cada biênio (2 anos).

24.

Malgrado as alegações do Município recorrente, não vislumbro a possibilidade de exclusão de sua responsabilidade pela inércia em relação à entrega de uniformes no ano de 2017.

25.

Isso porque, primeiramente, os procedimentos necessários no trâmite licitatório são inerentes a esse regime de contratação, não constituindo situação atípica ou excepcional apta a caracterizar excludente do dever da Administração de cumprir com os prazos impostos por sua própria legislação.

26.

Ainda, vê-se da ficha de ID 144832828, que a reclamante recebeu uniforme em 2016 e, após, somente lhe foram entregues novas vestes em maio/2019, ou seja, aquele fardamento entregue em setembro/2018 referiu-se, de fato, ao ano de seu recebimento, resultando na falta de 01 (um) uniforme, correspondente à anualidade de 2017.

27.

Diante disso, entendo que o ente municipal não demonstrou adequadamente circunstância impeditiva/extintiva do direito postulado pela autora, ônus processual que lhe incumbia (art. 373, II, do CPC).

28.

Em paralelo, verifico que o Município recorrente sustenta que os demandantes “
não comprovaram as despesas com aquisições de fardamentos, ônus que lhe incumbe nos termos do artigo 373, I, do CPC
”.

29.

Essa obrigatoriedade de comprovação, até onde consta, não é determinada pela legislação que rege a carreira dos Guardas Municipais, de tal forma que a sua exigência específica constitui excessivo rigorismo, que pode ser, senão mitigado, suprido por outro meio.

30.

Isso porque o uniforme constitui meio necessário e indispensável ao exercício das funções de Guarda Municipal, inclusive com previsão de infração disciplinar específica no Estatuto pelo seu desatendimento (§5o do art. 74). Não obstante, não há nos autos qualquer menção no sentido de que os demandantes tenham sido omissos na aquisição do respectivo fardamento, respondendo apuração administrativa por desatendimento às regras disciplinares específicas da corporação ou qualquer medida correlata.

31.

Por essa razão, não havendo comprovação da entrega dos uniformes respectivos em favor dos servidores, a indenização substitutiva é imposta legalmente ao Município demandado.

32.

O presente entendimento acompanha o que tem decidido esta Turma Recursal em demandas semelhantes
(N.U. 10168708520218110002, Relator SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, julg. em 06/06/2022;
N.U. 00222427620148110002, Relatora LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, julg. em 02/03/2021).

33.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

34.

Recurso conhecido e desprovido.

35.

Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

36.

Por outro lado,

condeno o Recorrente
ao pagamento de honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2023